Tribunal: TJES
Processo: 0004272-35.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004272-35.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CARLOS ALBERTO BIANCHINI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DA DOAÇÃO. CONTRATO COM PESSOA A DECLARAR. ACEITAÇÃO FORMAL DO BENEFICIÁRIO. COMUNICABILIDADE DO BEM. ART. 1.660, I, DO CÓDIGO CIVIL. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo Município de Aracruz contra sentença que, em Embargos de Terceiro, desconstituiu a indisponibilidade de imóveis gravados em Ação de Improbidade Administrativa movida contra a esposa do embargante. O juízo de origem entendeu que os bens, adquiridos por compra e venda custeada pelos pais do embargante, configurariam doação e, portanto, seriam incomunicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia central consiste em definir a natureza jurídica (doação ou compra e venda) da aquisição de imóveis por um dos cônjuges na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial, quando o negócio é formalizado como compra e venda, mas custeado por genitores com a cláusula "comprando para o filho", a fim de aferir a comunicabilidade do bem e a legitimidade de sua constrição por dívidas do outro cônjuge.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A validade da doação de bem imóvel de valor elevado exige, por lei, a forma solene de Escritura Pública de Doação (arts. 541 e 108 do CC), requisito não observado, uma vez que as transações em comento foram formalizadas por Escrituras de Compra e Venda, com recolhimento de ITBI, demonstrando uma típica relação de compra e venda comum.

A cláusula "comprando para seu filho" caracteriza o instituto do contrato com pessoa a declarar (art. 467 do CC), cuja aceitação formal, exigida pelo art. 468, parágrafo único, do CC, foi devidamente cumprida com a assinatura do filho beneficiário no próprio instrumento público.

Perfectibilizado o contrato, a propriedade foi adquirida pelo filho a título oneroso, distinguindo-se da doação do numerário utilizado para o pagamento. Por força do art. 1.660, I, do Código Civil, o bem adquirido onerosamente na constância do casamento em regime de comunhão parcial integra o patrimônio comum do casal, tornando legítima a constrição judicial sobre a meação da cônjuge ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento:
A aquisição de imóvel por escritura pública de 'Compra e Venda', na constância de casamento sob o regime de comunhão parcial, configura negócio jurídico oneroso que acarreta a comunicabilidade do bem (art. 1.660, I, do CC), ainda que custeada por terceiros e contendo a cláusula 'comprando para o filho'. Tal expressão caracteriza o instituto do contrato com pessoa a declarar (art. 467 do CC), cuja aceitação se perfaz com a assinatura do beneficiário no próprio ato, não desvirtuando a natureza onerosa da aquisição, que se distingue da doação do numerário utilizado para o pagamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, c
omo visto do relatório,
o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz apelaram da sentença que, acolhendo parcialmente os embargos de terceiro opostos pelo ora recorrido, Carlos Alberto Bianchini, desconstituiu a ordem de indisponibilidade que recaía sobre os imóveis de matrículas nº 27.364 e 27.919
(fls. 52 e 54 do volume 6)
.

O magistrado consignou que
os bens são exclusivos do autor, já que foram objeto de doação feita pelos
pais
dele, logo, não integrariam o
acervo submetido ao
regime de comunhão parcial decorrente da
sua
união com a Sra. Wilza Mara Duarte Macedo Bianchini, contra a qual foi deferida ordem de indisponibilidade de bens
advinda
de ação de improbidade administrativa.

Entrementes, após analisar com acuidade a situação dos autos, penso que merece reforma a sentença.

E assim digo, porque ao contrário do que consignou o julgador primevo, não há que se falar em doação nesta hipótese, já que ausentes os requisitos formais indispensáveis à validade do ato.

A legislação civil pátria classifica a doação de imóveis como um negócio jurídico solene, exigindo, para sua validade, a observância de forma prescrita em lei. Nos termos dos artigos 541 e 108 do Código Civil, a liberalidade envolvendo bem imóvel de valor superior a 30 (trinta) salários mínimos deve, obrigatoriamente, ser realizada por meio de
Escritura Pública de Doação
.

O que se verifica nos autos, entretanto, é o oposto. Os instrumentos que formalizaram as transferências de propriedade (fls. 51/56) são, inequivocamente,
Escrituras Públicas de Compra e Venda
. Nelas, não há qualquer menção ao
animus donandi
, mas sim a elementos que caracterizam um negócio oneroso, como por exemplo a estipulação de um preço certo, com recebimento em moeda corrente e a outorga de "plena, rasa e geral quitação" pelos vendedores.

Corrobora a natureza da transação o fato de o tributo recolhido ter sido o
ITBI (I
mposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), de competência municipal e incidente sobre transferências onerosas, e não o ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação), tributo estadual que incidiria caso o negócio fosse, de fato, uma doação. A escolha do tributo a ser pago é um ato formal que vincula as partes à natureza jurídica declarada da operação.

Por outro lado, considerando a estrutura do negócio jurídico em discussão, tenho que ele amolda-se a contrato com pessoa a declarar, ex vi dos artigos 467 e 471 da Lei Substantiva.

Nesta modalidade, um dos contratantes se reserva o direito de indicar a pessoa que efetivamente adquirirá os direitos e obrigações do contrato, tal como ocorreu
in casu,
onde os pais indicaram o filho, autor.

E para que tal indicação seja eficaz, a lei exige, no parágrafo único do art. 468, que a aceitação da pessoa nomeada se revista da mesma forma utilizada no contrato,
o que também restou demonstrada no caso em tela, já que o beneficiário/autor compareceu pessoalmente ao cartório,
fazendo constar o seu nome

(fls.
52/56 – volume 3),
o que constitui
a
aceitação formal e inequívoca
exigida por lei. Tal ato aperfeiçoou o contrato, fazendo com que a propriedade se transmitisse diretamente dos vendedores originários para o seu patrimônio, nos termos do art. 469 do Código Civil.

Resta, assim, superada qualquer dúvida sobre a titularidade dos bens, que são, de fato e de direito, do embargante, aqui recorrido.

E uma vez estabelecido que os bens, adquiridos a título oneroso, são do Sr. Carlos Alberto Bianchini, a consequência jurídica é de que eles comunicam-se com o patrimônio do conjuge virago, ré na ação de improbidade de nº 0008887-05.2013.8.08.0006, de onde partiram as ordens de constrição.

Isto, porque o matrimônio dele com a Srª. Wilza Mara Macedo Bianchini é regido pela comunhão parcial (art. 1.660, I, do Código Civil), o qual foi celebrado no ano de 1992, período anterior a alienação acima citada, ocorrida em 2007.

Dessa forma, os imóveis de matrículas nº 27.364 e 27.919 integram o patrimônio comum do casal, sendo legítima a ordem de indisponibilidade que recaiu sobre a meação da Sra. Wilza Mara Duarte Macedo Bianchini para garantir o eventual ressarcimento ao erário.

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
julgar totalmente improcedentes os Embargos de Terceiro
, restabelecendo a ordem de indisponibilidade sobre os imóveis de matrículas nº 27.364 e 27.919, nos termos em que fora determinada nos autos da Ação de Improbidade Administrativa nº 0008887-05.2013.8.08.0006.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o embargante, Carlos Alberto Bianchini, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.